Tribunal: CARF
Processo: 13011.720013/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13011.720013/2016-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCIANA BATISTA PRADO MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Restituição Indevida de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física
referente ao exercício 2011 (e-fls. 04).
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do Acórdão de Impugnação no 04-45.530 de 11/04/2018 (e-fls. 201/206):
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento – Restituição Indevida de Imposto de Renda sobre a Pessoa Física (IRPF),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.720013/2016-97
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720013/2016-97

referente ao Exercício 2011, ano-calendário 2010 (fls. 04), emitida em 07/12/2015, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:

A exigência acima foi formalizada em decorrência do processamento da Declaração
Retificadora de Ajuste Anual.
DA CIÊNCIA
A ciência do lançamento foi efetuada em 14/12/2015 (fls. 137), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 13/01/2016 (fls. 02/03), por meio da qual alega o que se segue:

A declaração original foi elaborada e entregue à Receita Federal em 27.04.2011,
com rendimentos tributáveis no valor de R$ 32.215,20, com imposto retido no valor
de RS 922,71 e rendimentos sujeitos a tributação exclusiva definitiva (rendimentos
recebidos acumuladamente) no valor de R$ 21.730,81, com Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 6.637,91, gerando, portanto, Imposto a Restituir de R$
6.976,95.

Em 21 de setembro de 2013 foi processada e entregue à Receita Federal a
declaração retificadora n° 01 no quadro de Rendimentos Sujeitos a Tributação
Exclusivo-definitiva com rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
41.217,27, o que não confere com a discriminação no quadro de Rendimentos
Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebida Acumuladamente pelo titular, no valor de
R$ 53.625,26 e Imposto Retido na Fonte no valor de R$ 12.000,43, que deu origem
ao Imposto a Restituir de R$ 12.339.49, apurado da seguinte forma: R$ 922,71 +
12.000,43-583,67 = 12.339,49.

Toda a documentação foi entregue na agência da Receita Federal em Alfenas/MG.

Em 04.12.2015 foi processada e entregue à Receita Federal a declaração
retificadora n° 2 a fim de atender a INRFB n° 1343/2013 que trata da bitributação
nas contribuições de 1989 a 1995 (documentos anexo).

A necessidade de se apresentar a retificadora n°2 foi unicamente em função da
informação da FUNCEF de que havia imposto a restituir devido à bitributação
ocorrida no período de 1989 a 1995.
Ao final, solicita a desconsideração da Notificação de Lançamento.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi lavrado o Parecer
SAFIS/VAR/MG de fls. 146/150, aprovado pelo Despacho Decisório de fls. 151, o qual
alterou o lançamento, com base nas constatações abaixo:

De acordo com as DIRF de fls. 93 a 96, a interessada auferiu rendimentos no ano-
calendário de 2010 de duas fontes pagadoras, ambas passíveis de deduções legais,
as quais não foram automaticamente inseridas, haja vista que foram transmitidas,
indevidamente, no código de receita 0561- Rendimentos do trabalho assalariado:
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF - CNPJ:
00.435.923/0001-90 (fls. 07 a 11).
Rendimentos declarados como Tributáveis, no valor total de R$ 60.991,48, dos
quais R$ 16.323,52 enquadram-se no direito de restituição do IR retido
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720013/2016-97

exclusivamente sobre os rendimentos no período de jan/1989 a dez/1995 efetuado
por entidade de previdência complementar, cujo resgate foi tributado no ano-
calendário 2010, por tratar-se de bis itiidem, nos termos da IN RFB n° 1.343, de
5/4/2013. Ressalte-se que a restituição sobre as retenções do décimo terceiro
salário, podem ser pleiteadas nos termos da IN RFB n° 1.300/2012, Anexo I,
conforme parágrafo 8o do artigo 3o da IN RFB n° 1.343/2013;
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CNPJ: 00.350.305/0001-04 (fls. 37 a
56 e 97 a 135). Rendimentos declarados como Tributáveis, no valor total de R$
24.751,14, dos quais verifica-se que se trata de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA, objeto da Ação Judicial Trabalhista n' 01522-2003-003-
03-00-9, tramitado no Tribunal Regional do Trabalho –3a. Região, os quais devem
ser tributados exclusivamente na fonte, nos termos do artigo 12A da Lei n° 7.713,
de 22/12/19SS. Ressalte-se, a título de informação à interessada, que tais
rendimentos oriundos da Justiça do Trabalho e não recebidos acumuladamente,
seriam passíveis de dedução dos honorários advocatícios, no valor de R$ 5.742,19,
conforme recibos de fls. 63 a 66. Também, que os recibos de fls. 61 e 62, não
seriam aceitos por ausência de previsão legal, haja vista tratarem-se de análise de
perito contábil.

A interessada transmitiu três declarações, no modelo simplificado, para o exercício
2011, ano-calendário 2010, todas com erros nas transcrições e/ou omissões,
conforme abaixo:
1a. - DIRPF original, transmitida em 27/04/2011, ND 06/16.568.186, na qual foi
apurado Imposto a Restituir no valor original de R$ 6.976,95, não creditados.
Verifica-se que a interessada declarou apenas os rendimentos auferidos da
FUNCEF, no valor total de R$ 60.991,48, sendo R$ 32.215,20 como tributáveis e
R$ 28.776,28, como tributação exclusiva na fonte, por entender o último como
Rendimentos Recebidos Acumuladamente -RRA, no período de 104 meses, portanto
omitindo os rendimentos auferidos da CEF, a título de Ação Judicial Trabalhista
(RRA), no valor original de R$ 24.761,14, conforme fls. 73 a 75;
2a - DIRPF retificadora (retificada), transmitida em 21/09/2013, ND
06/34.921.933, na qual foi apurado Imposto de Renda a Restituir, no valor original
de R$ 12.339,47, os quais foram creditados em 20/12/2013, no valor atualizado de
R$
15.236,13,
com trabalho efetuado pela Malha Fiscal, no qual,
equivocadamente, os rendimentos da interessada foram todos considerados como
RRA e a declaração liberada, conforme fls. 76 a 79. Verifica-se que a interessada,
acrescentou os rendimentos auferidos da CEF e omitidos na original, como
tributados exclusivamente na fonte, no valor total de R$ 24.761,14, com
recebimentos entre 20 e 24 meses, bem como também acrescentou, no mesmo tipo
de tributação, o valor de R$ 37,34, oriundos da FUNCEF, por entendê-los como
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
Após a conclusão do trabalho da Malha Fiscal em 20/12/2013, foi liberada a
declaração, gerando o direito creditório à interessada, no valor original de R$
12.339,47;
3a. - DIRPF retificadora (válida), transmitida em 04/12/2015, ND 06/34.930.569,
na qual foi apurado Imposto de Renda a Restituir, no valor original de R$
5.770,04. Automaticamente, foi gerada a Notificação de Lançamento – RID
2011/534156646547320, no valor original de R$ 6.569,43, a serem acrescidos de
juros de mora, conforme fls. 30 a 92. Posteriormente, com a última retificação, foi
efetuado outro trabalho pela Malha Fiscal em 20/12/2015, no qual não foi possível
a inclusão de parte dos rendimentos omitidos, conforme registro de ocorrência de
fls. 85. Nesta última declaração, a interessada voltou a omitir os rendimentos
auferidos da CEF e acresceu aos rendimentos tributáveis auferidos da FUNCEF, o
valor de R$ 10.800,59. Não declarou quaisquer rendimentos a título de RRA.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720013/2016-97

Verifica-se equívoco da interessada, quando do recebimento dos documentos da
FUNCEF (fls. 07 a 11), os quais, foram base para sua última retificação, na qual
entendeu que além dos R$ 12.339,47, teria direito a mais R$ 5.770,04, motivo do
presente pleito. A título de informação, esclarecemos que: apurar na última
declaração retificadora um valor menor do que foi apurado anteriormente e
creditado/resgatado, o saldo de IRPF será devedor e deve ser restituído aos cofres
públicos, objeto do lançamento, conforme abaixo, em valores originais:


Foi efetuada simulação no programa da RFB - IRPF/2011, com as novas alterações,
a qual findou com apuração de Imposto de Renda a Restituir, no valor total original
de R$ 10.934,31 (dez mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos),
a serem deduzidos do Imposto a Restituir, ora creditados (fls.78 e 79), cujo saldo
devedor deve ser acrescido de juros de mora, conforme fls. 140 a 143.
DA MANIFESTAÇÃO
A contribuinte foi cientificada do teor do Despacho Decisório em 03/12/2016 e
apresentou Manifestação em 04/01/2017, por meio da qual alega ser portadora de
moléstia grave.
Requer seja reconhecida a isenção de imposto de renda retroativamente.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
Em 24/01/2018, foi proferido o Acórdão 04-44.895, por meio do qual se manteve o
resultado do Despacho Decisório.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Após ser cientificada do julgamento proferido, a interessada apresentou Embargos de
Declaração, em 26/02/2018, por meio dos quais presta esclarecimentos e alega que o
laudo de fls. 170 atesta que é portadora de moléstia grave desde 1994.
Ao final, requer seja reconsiderada sua situação fiscal.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/CGE, a
qual manteve o resultado do Despacho Decisório emitido na Revisão do Lançamento.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/04/2018 (e-fls. 212), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 18/05/2018 (e-fls. 214/215) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos:
Eu, Marciana Batista Prado Martins, inconformada com a decisão proferida pela
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO- D RJ,
pelo acórdão 45530, venho recorrer a este conselho, solicitando que seja reconhecido o
meu direito à isenção de IR no ano de 2010, em razão de o laudo pericial comprobatório
apresentado ter sido meticulosamente preenchido de acordo com documentos buscados
em arquivos da época, como prontuário. Fichas, que constatavam a moléstia já no ano
de 1994. Consta ainda que estou aposentada por invalidez pela mesma doença desde
janeiro de 2002, percebendo beneficio do INSS desde então.
Os médicos prestadores de serviço em instituições consideradas oficiais, como PSF e
secretaria de saúde municipal, a quem recorri inúmeras vezes, não se consideram aptos
a preencher o laudo pericial, alegando não serem especialistas e não poderem analisar os
exames oftalmológicos que eu apresento para comprovação do meu quadro. Já tentei
marcar consulta com especialista que atende em PSF, mas a fila de espera é enorme, já
tenho um pedido há mais de um ano e os prazos para recurso, não me permitem
aguardar tanto tempo. Já recorri também ao INSS sem sucesso.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720013/2016-97

Existe uma grande distância entre o formal e o real, ou seja, o que é previsto e exigido
por lei e os fatos com que realmente nos deparamos ao procurar esses serviços
públicos...
O máximo que consegui em mais uma tentativa, foi uma declaração feita em receituário
e a recusa em preencher o laudo pericial próprio da receita federal.
Então eu tenho o direito reconhecido por lei, mas estou presa à burocracia.
Diante disto, venho recorrer a esse órgão e pedir que eu não seja uma vítima de injustiça
por não conseguir atravessar a linha dura do sistema imposto e ser prejudicada em meu
direito.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em tela, o Colegiado a quo não reconheceu a isenção pleiteada pela
contribuinte por entender que o laudo pericial juntado à defesa não era hábil para a finalidade
pretendida, uma vez que não emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. Cabe reproduzir as razões de decidir da primeira instância
(e-fls. 205/206):
Diante da apresentação de Embargos de Declaração, e após reexame dos autos,
constata-se que o laudo médico de fls. 170 não é documento hábil para comprovar que a
interessada é portadora de moléstia grave (CID 10 H35.5) desde 1994, conforme
veremos na sequência.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720013/2016-97

Os conceitos de serviço médico oficial, discriminados na Solução de Consulta Interna
SRRF10/Disit no 134, de 10 de outubro de 2008, são os seguintes:
9. Serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, é o serviço médico dos órgãos integrantes da administração direta
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações
públicas.
9.1. No âmbito federal, o Instituto Nacional do Seguro Social preenche os
requisitos legais para fornecimento do laudo pericial.
9.2. Nos Estados e Municípios, os serviços de saúde próprios das Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, prestados nas Unidades ou Postos de
Atendimento, também são considerados serviços médicos oficiais. Ressalte-se
que entidades privadas contratadas ou conveniadas, embora prestem serviços de
saúde gratuitos, não são oficiais.
9.3. Hospitais universitários e de ensino, que participem do Sistema Único de
Saúde mediante convênio, serão considerados oficiais se constituídos sob a
forma de autarquia ou fundação pública. [grifo nosso]
9.4. Os serviços de saúde pertencentes às estruturas das pessoas jurídicas de
direito público – independentemente do Poder ao qual se vinculem – e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, são considerados serviços
médicos oficiais, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250, de 1995. Os servidores
públicos, civis ou militares, podem recorrer a estes órgãos para obtenção do
laudo pericial.
Em suma, serviço médico oficial é o serviço de saúde pertencente à estrutura das
pessoas jurídicas de direito público, independentemente do Poder ao qual se vinculem, e
as autarquias e as fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Após consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que a Fundação de Ensino e
Tecnologia de Alfenas, órgão emissor do laudo de fls. 170, é uma fundação privada, não
preenchendo, assim, os requisitos legais para ser considerada apta ao fornecimento de
laudo oficial.
De todo o exposto, e uma vez não comprovada a existência da moléstia grave no ano-
calendário 2010, por meio de laudo pericial oficial, mantém-se o resultado do Despacho
Decisório, sem qualquer reparo.
Com efeito, não merece reforma a decisão recorrida. O entendimento exposto no
voto condutor comunga com o adotado pela RFB, conforme se extrai da última publicação do
“Perguntas e Respostas” do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício 2021:
221 — Laudo pericial expedido por entidade privada vinculada ao Sistema Único de
Saúde (SUS) é documento comprobatório de doença grave?
Não. Somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto,
não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
Atenção:
[...]
2) o laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720013/2016-97

a) o órgão emissor;
b) a qualificação da pessoa com a moléstia;
c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com a moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
d) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público, e a qualificação do(s) profissional(is)
responsável(is) pela emissão do laudo pericial no serviço médico oficial.
[...]
Note-se que a própria declaração emitida pelo Hospital Universitário Alzira
Velano indica tratar-se de serviço médico privado integrante do SUS (e-fls. 171), não podendo
ser aceito para fins de isenção por moléstia grave o laudo pericial expedido pelo referido
estabelecimento (e-fls. 170).
Por sua vez, o laudo médico juntado ao Recurso Voluntário (e-fls. 216) não
contém o número do registro do profissional no órgão público e não indica que a contribuinte já
era portadora de moléstia grave abrangida pela legislação de regência (cegueira) no ano
calendário em exame, não sendo hábil, portanto, para amparar a isenção pleiteada.
Assim, considerando que o único laudo oficial acostado aos autos foi emitido pelo
INSS em 2016 e reconhece o início da cegueira da recorrente apenas em 2015, deve ser mantida
a decisão de primeira instância.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital